Tribunal: TJES
Processo: 5007783-75.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007783-75.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu apelação cível para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de vícios de omissão e contradição quanto à configuração da pretensão resistida e à aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a verba honorária diante do cumprimento célere da obrigação e ausência de resistência ao pedido principal; (ii) estabelecer se a via dos aclaratórios admite a rediscussão do mérito para fins de aplicação de teses jurídicas diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento restringem-se à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção caracteriza-se pela ausência de decisão sobre ponto relevante do litígio, não se confundindo com o simples rejeitamento das teses deduzidas pela parte recorrente.

A contradição que autoriza o manejo do recurso pressupõe incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos da decisão ou entre estes e o dispositivo, o que inexiste quando o raciocínio jurídico apresenta-se coerente com a conclusão adotada.

O acórdão embargado analisou a matéria de forma fundamentada ao destacar que o ente estatal atendeu a determinação de internação compulsória com celeridade e sem opor resistência ao mérito da causa, limitando a contestação a questões processuais e ao valor da causa.

A inexistência de oposição direta ao pedido principal afasta a configuração da lide quanto aos honorários, estando a decisão em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito recursal não autorizam o acolhimento dos embargos, servindo a mera interposição do recurso para fins de prequestionamento nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

O magistrado não tem o dever de rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes se fundamentar a decisão em pontos suficientes para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.025; Súmula 421 do STJ; Tema 793 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.063.745/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007783-75.2024.8.08.0047 EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 16397164) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, proveu o apelo estatal para excluir a verba honorária fixada em primeiro grau.

Em suas razões, a recorrente alega que o julgado é omisso e contraditório ao não reconhecer a pretensão resistida configurada pela peça de defesa e ao afastar os honorários mesmo mantendo a condenação do Estado na obrigação principal de fazer (internação compulsória). Sustenta a violação ao princípio da causalidade, ao artigo 85 do CPC, à Súmula 421 do STJ e ao Tema 793 do STF, pugnando pelo aclaramento com efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão e a contradição.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo
expressamente
abordado o fato de que o Estado do Espírito Santo não opôs resistência à ação, sendo incabível sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Restou evidenciado que o Estado atendeu a determinação judicial de internação compulsória de maneira célere e sem apresentar oposição, eis que a contestação apenas impugnou o valor da causa e apresentou preliminar de ausência de interesse de agir.

Logo, não há que se falar em omissão ou contradição, tendo em vista que o v. acórdão decidiu sobre todos os pontos impugnados pelas partes e está em conformidade com a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça e do Col. STJ.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
REJEITO os aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.